Tribunal: TJSP
Processo: 1009661-30.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Civil e processual. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Furto de objeto pessoal (celular) em shopping center. Dever de vigilância que incumbia à consumidora. Incidência do disposto no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste E. TJSP.
RECURSO

Ementa:
Civil e processual. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Furto de objeto pessoal (celular) em shopping center. Dever de vigilância que incumbia à consumidora. Incidência do disposto no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste E. TJSP.
RECURSO DESPROVIDO.